Tribunal: TCU
Processo: 019.188/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), em desfavor do Sr. Edimar Barbosa dos Santos, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 31/2010 (Siafi 743131), firmado com o Município de Ouro Branco-AL para a construção da Barragem do Capiazinho, destinada ao abastecimento de populações isoladas na zona rural e para irrigação de cultivos agrícolas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em desfavor do Sr. Edimar Barbosa dos Santos, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos do Convênio 31/2010 (Siafi 743.131), firmado com o município de Ouro Branco-AL para a construção da Barragem do Capiazinho, destinada ao abastecimento de populações isoladas na zona rural e para a irrigação de cultivos agrícolas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "b"; 19, parágrafo único; 23, inciso III; 26, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 214, inciso III, alínea "a", e 268 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do Tribunal de Contas da União (TCU) e, em razão disso, arquivar o processo em relação ao Sr. Atevaldo Cabral Silva, com fundamento nos arts. 1o da Lei 9.873/1999, 1o, 8o e 11 da Resolução - TCU 344/2022 e 169, inc. III, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. considerar revel o Sr. Edimar Barbosa dos Santos para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Edimar Barbosa dos Santos; 9.4. aplicar ao Sr. Edimar Barbosa dos Santos a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. informar à Procuradoria da República do Estado de Alagoas, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço eletrônico https://www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Alagoas que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.